Tribunal: TJDFT
Processo: 0719722-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDO. MENOR DE IDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PRESUMIDA. REMUNERAÇÃO BRUTA DA GENITORA INFERIOR AOS CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. DEMONSTRADA.
1. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
2. O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, por esse motivo, a capacidade econômica do menor não se confunde com a situação financeira do seu representante legal. Precedente STJ.
3. A parte agravante menor é autor na demanda de origem, na qual pleiteia direito próprio, ainda que assistida por sua genitora, deve ser considerado a capacidade financeira do próprio recorrente e não a da sua genitora, presumindo-se a sua hipossuficiência econômica, restando claro que não possui rendimentos suficientes para suportar as despesas processuais, visto que ainda não detém capacidade laborativa.
4. O benefício da gratuidade deve ser deferido ao menor, em razão da presunção de sua insuficiência de recursos, ressalvando-se, todavia, a possibilidade de a parte requerida impugnar o deferimento e pleitear a revogação do benefício concedido.
5. Ainda que fosse analisada a condição financeira da genitora da autora, não restou demonstrada a capacidade financeira desta para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem o comprometimento de sua própria subsistência, uma vez que a sua remuneração bruta mensal é inferior ao teto adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e aplicado por este egrégio Tribunal de Justiça.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.